Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005178-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONICE DE SOUZA SOLANO - CPF: 483.564.841-20 (APELANTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – REJEITADA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311/PI JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre os aprovados, uma vez que não há comunhão de interesses entre eles, havendo apenas expectativa de direito à nomeação.

2.

Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, os candidatos classificados fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público têm mera expectativa de direito à nomeação.

3. Deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não tem direito de ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311/PI, com repercussão geral reconhecida, que fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leonice de Souza Solano contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Mandado de Segurança no.1005178-45.2016.8.11.00411,

impetrado contra o Município de Cuiabá,

denegou a segurança vindicada e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega que prestou concurso público deflagrado por meio do Edital n.o 001/2012/PMC, tendo se classificado na 386a (trecentésima octogésima sexta) colocação para as vagas destinadas ao Município de Cuiabá-MT, referente ao cargo de Profissional de Nível Superior – Enfermagem – S17.

Aduz que o referido edital foi homologado em 11/05/2012 e prorrogado por mais dois anos, sendo que foram convocados a tomar posse 152 (cento e cinquenta e dois) candidatos classificados, porém, o apelado realizou diversas contratações temporárias durante a validade do certame, em detrimento dos ali classificados.

Assevera que apesar de não ser a próxima classificada no cadastro de reserva, a sua nomeação é de rigor, ante a existência de contratações temporárias para o cargo de Enfermeiro em quantidade de vagas suficientes a alcançar a sua colocação.

Sustenta que existem cargos vagos e ocupados por contratos temporários que deveriam ser preenchidos pelos candidatos classificados e que, somando, seriam 250 (duzentos e cinquenta) cargos precários.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença (pág.48 – id 7609952).

Por seu turno, o apelado, ao apresentar contrarrazões, alega perda do objeto ante a conciliação firmada no Mandado de Segurança Coletivo de no 52919-9.2014.811.0041, em trâmite na 5a Vara da Fazenda Pública desta Capital (em anexo), o qual foi devidamente cumprido.

Afirma que a questão das contratações temporárias trazida pela apelante fora objeto de compromisso de ajustamento de conduta que firmou com o Ministério Público em 2013, quando se comprometeu a eliminá-las paulatinamente mediante a realização de concursos.

Argui a ausência de litisconsortes necessários, pois os candidatos classificados à frente da apelante deveriam ter sido citados para a lide, pois atendê-la implica infração à ordem classificatória.

Sustenta que a apelante restou classificada fora do número de vagas e não apontou nomeação que houvesse infringido a ordem de classificação.

Por fim, requer o desprovimento do apelo, a fim de manter a sentença incólume (págs.01/12- id 7609960).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo reconhecimento da impossibilidade do julgamento pedido, com a extinção do processo (pág.67 – id 28329994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Leonice de Souza Solano contra a sentença que, em mandado de segurança por ela impetrado, denegou a segurança vindicada e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Feitas essas considerações, passo a analisar a preliminar.

Preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário

O Município de Cuiabá argui ausência de litisconsórcio necessário, sob o fundamento de que a situação dos autos envolve não apenas os direitos da apelante, mas também de todos os demais candidatos participantes do certame público.

Pois bem.

Acerca do tema, consoante a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "
é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação
." (STJ, AgRg no AREsp 502.671/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014)

Assim, é desnecessária a citação de todos os demais candidatos a concurso público como litisconsortes passivos necessários, porquanto não há entre eles comunhão de interesses

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença que denegou a segurança da ação mandamental impetrada por Leonice de Souza Solano e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito.

Da análise dos autos observa-se que Leonice de Souza Solano
foi classificada na 386a (trecentésima octogésima sexta) colocação
e que o
edital previa 30 (trinta) vagas de ampla concorrência para o cargo de Profissional de Nível Superior – Enfermagem – S17
. Outrossim, apesar da previsão de trinta vagas de ampla concorrência, o apelado convocou 152 (cento e cinquenta e dois) candidatos classificados para tomar posse, como se vê do Diário Oficial de Contas de Mato Grosso de 15/04/2016, publicado em 18/04/2016 (págs.02/03 – id 7609911).

Defende a recorrente, nesse contexto, a existência de diversas contratações temporárias durante a validade do certame, em detrimento dos candidatos classificados, as quais ultrapassam a sua classificação, qual seja,
386a (trecentésima octogésima sexta) colocação.

Assevera, ainda, que o
Termo de Ajustamento de Conduta no. 000396-023/2012 (9o PJ)
, firmado entre Município de Cuiabá e o Ministério Público,

prevê “
a

redução sistemática do quantitativo de contratos temporários firmados pela municipalidade, contendo, inclusive, a possibilidade de mantença de 25% (vinte e cinco por cento) das vagas existentes para o Cargo de Enfermeiro, preenchidas por contratos temporários, nas hipóteses autorizadas por lei”
(sic. pág.06 – id 7609961).

Pois bem.

Como sabido, a administração pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal conforme necessidade do serviço público. É regra geral que o ingresso em cargos públicos dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante disposto no artigo 37, II, da CR/88.

Por outro lado, o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstos no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação desses candidatos só surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da administração pública, consoante tese firmada pelo STF.

In casu
, a apelante afirma que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação porque houve diversas contratações de forma precária que ultrapassariam sua classificação no cargo almejado.

Ocorre que a existência de contrato temporário, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados no certame, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar possível ocupação de cargo de Enfermeiro – S17 destinado ao concurso público, de acordo com os documentos juntados às fls. 01/233 – id 7609953.

Neste sentido é o entendimento do STF:

" (.....)
1
. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.
(ARE 802958 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)
g.n.

Portanto, a designação de candidatos em concurso público, além do número de vagas, não convola em direito a mera expectativa de nomeação, já que, segundo entendimento firmado pelo STF, seria imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, o que não ocorreu, como muito bem ressaltou o Juízo de primeiro grau.

Nesse mote, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não tem direito à nomeação quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311/PI - julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF -, situações essas que fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação. Vejamos:

“(....) 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(.....) 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311/PI, Relato Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18-04-2016) g.n.

Assim, como a apelante foi classificada além do número de vagas para o cargo disputado, não há falar-se em direito à nomeação, já que não há configuração de nenhuma situação de preterição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020